Tribunal: TJMT
Processo: 1014811-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014811-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[VINICIUS BERNARDO DE SOUSA - CPF: 124.866.037-43 (PACIENTE), MARCOS ANTONIO PEREIRA - CPF: 058.685.071-69 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANE ALVES DOS SANTOS - CPF: 033.324.061-83 (VÍTIMA), LEANDRO APARECIDO DE PAULA - CPF: 006.231.321-50 (VÍTIMA), DAYANE DA COSTA LIMA - CPF: 037.653.831-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME E CONTRA POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO], TENTATIVA DE FURTO MAJORADO [REPOUSO NOTURNO] E QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE EXPLOSIVO], RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, MUNIÇÕES E ARTEFATOS EXPLOSIVOS – SESSÃO DO JÚRI POR VIDEOCONFERÊNCIA – COMARCAS DISTANTES NÃO AUTORIZA JULGAMENTO SEM A PRESENÇA DOS RÉUS, AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE ESCOLTA,

PLENITUDE DE DEFESA E OITIVA DAS TESTEMUNHAS PRESENCIALMENTE – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA INTEIRAMENTE PRESENCIAL – REFERÊNCIA ACERCA DA DISTÂNCIA ENTRE COMARCAS E CUSTEIO DO DESLOCAMENTO DE PRESOS PELO ERÁRIO – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE FUNDAMENTO EXCEPCIONAL E CONCRETO – PRINCÍPIO DA PLENITUDADE DE DEFESA – ARESTOS DO STJ E TJSP – SESSÃO PLENÁRIA NA PRESENÇA DOS RÉUS – OITIVA DE TESTEMUNHAS POR VIDEOCONFERÊNCIA – POSSIBILIDADE –PREMISSAS DO STJ – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA OPORTUNIZAR A PARTICIPAÇÃO DOS PACIENTES NO JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

O
procedimento de modo telepresencial não assegura a possibilidade de atendimento do defensor ao réu durante o julgamento, garantido pelo art. 5o, XXXVIII, “a”, da CF/88
.
(TJSP, HC 2112254-47.2021.8.26.0000)

A
usente a motivação excepcional, de periculosidade do réu (STJ, HC 445.864/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 13.6.2018) ou risco de contaminação pela COVID 19 (STJ, AgRg no RHC 141.742/MT – Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a REGIÃO] – 30.4.2021), impõe-se a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri com a presença dos pacientes.

“Segundo a moldura do art. 222, do Código de Processo Penal, a testemunha que reside fora da jurisdição do Juiz será inquirida por carta precatória, não dispondo nosso ordenamento jurídico de qualquer preceito que determine o comparecimento à sessão do Tribunal do Júri de testemunha residente noutra Comarca.”
(STJ, HC 18.196/SP)

“Segundo a orientação desta Corte e do Excelso Pretório, a testemunha residente em comarca diversa daquela em que tramita a ação penal não está obrigada a comparecer à sessão plenária do Júri.”
(STJ, HC n. 129.377/SP)

“A testemunha que reside em comarca diversa do local do julgamento não está obrigada a comparecer à sessão plenária.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 133.127/PE)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014811-33.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CLÁUDIA

IMPETRANTE(S):

LAYSA BITENCOURT PEREIRA- DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S):

VINICIUS BERNARDO DE SOUSA E MARCOS ANTÔNIO PEREIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de VINICIUS BERNARDO DE SOUSA e MARCOS ANTÔNIO PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos de ação penal (PJE- 1o Grau - NU 0001895-74.2018.8.11.0101), que determinou a realização da sessão do Tribunal do Júri por videoconferência, pelo cometimento, em tese, por tentativa de homicídio qualificado [para assegurar a impunidade de outro crime e contra policial militar no exercício da função], em concurso formal [duas vítimas], tentativa de furto majorado [repouso noturno] e qualificado [concurso de pessoas e emprego de explosivo], receptação, associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, munições e artefatos explosivos - art. 121, § 2o, V e VII, art. 155, §§ 1o e 4o, IV, e

§ 4o-A, ambos c/c art. 14, II, art. 180,
caput,
art. 288, parágrafo único, todos do CP e art. 16,
caput
e III,

da Lei no 10.826/2003 –

(PJE 1o grau).

A
impetrante sustenta que: 1)
“a decisão combatida não trouxe na fundamentação qualquer justificativa válida para que os Acusados não sejam escoltados até a comarca onde o julgamento será realizado, de modo que o fato de os Pacientes estarem em comarca distante não é fator que, por si só, autorize a realização de julgamento sem a presença deles”
; 2)
“sequer houve tentativa da realização de escolta, de modo que o sistema prisional não foi consultado sobre a viabilidade ou não da diligência, sendo certo que a dificuldade do transporte dos Acusados se trata de conjectura”
; 3) a realização do júri sem a presença dos pacientes em plenários afronta
“preceitos constitucionais [...], como por exemplo a plenitude de defesa, que, igualmente a competência, é cláusula pétrea”
; 4)
“a plenitude de defesa também não restará garantida com a oitiva das testemunhas virtualmente”
.

Requer a concessão da ordem para determinar a “
realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, agendada para 23/08/2021, INTEIRAMENTE PRESENCIAL”.
Subsidiariamente,
“a suspensão da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri [...] até a análise da liminar”
(ID 98356989), com documentos (ID 98356992/ID 98367468).

O
pedido liminar subsidiário foi deferido para suspender a sessão plenária designada para o dia 23.8.2021 (ID 99026993).

O Juízo singular prestou informações (ID 99596464).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Homicídio qualificado, em concurso formal (duas vítimas), tentativa de furto majorado e qualificado, receptação, associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, munições e artefatos explosivos – Busca-se a realização da Sessão do Tribunal do Júri de forma inteiramente presencial, observando-se as devidas medidas de prevenção indicadas pelos profissionais de saúde e, subsidiariamente, a suspensão do julgamento designado para o dia 23/08/2021 – Liminar deferida em parte – No caso em análise, constata-se que não houve explicitação, com base em argumentos idôneos, para realização da sessão plenária do Júri sem a presença física dos pacientes, sendo certo que o fato de os mesmos estarem reclusos em estabelecimentos prisionais distintos da Comarca onde ocorrerá o julgamento, por si só, não constitui fundamento idôneo para que a participação, bem como interrogatório deles ocorra por intermédio do sistema de videoconferência, notadamente porque a utilização da referida tecnologia se dá de forma excepcional, nos casos de suspensão dos atos presenciais em razão do cenário de pandemia causada pela Covid-19, visando impedir a disseminação desenfreada do vírus, assim como nas hipóteses previstas no art. 185 e incisos do Código de Processo Penal, que não se amoldam a hipótese versanda. Lado outro, não existe obrigatoriedade de comparecimento na Sessão Plenária, de testemunhas residentes em comarca distinta de onde ocorre o Julgamento, não se aplicando a cláusula de imprescindibilidade – Pela concessão parcial da ordem constitucional vindicada, para suspender a sessão plenária designada para o dia 23.8.2021, de forma a oportunizar a participação dos pacientes Vinicius Bernardo de Sousa e Marcos Antônio Pereira no julgamento pelo Tribunal do Júri, confirmando-se a liminar outrora deferida.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 100259452)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.6.2021, a Juíza-Presidente designou a sessão plenária, de forma híbrida, para o dia 23.8.2021, às 8hs, mediante a seguinte fundamentação:

“8. A Portaria-Conjunta no 514/2021 e Portaria 18/2021-DF determinou o início imediato e diretamente na Segunda Etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais nas Comarcas.

O regulamento prevê a possibilidade de realização de sessões de julgamento do Tribunal do Júri em processos que envolvam réu preso, de forma excepcional, na forma presencial, nas comarcas classificadas com risco “baixo” ou “moderado” assim que iniciada a segunda etapa do plano de trabalho, devendo o Juiz zelar para que sejam respeitadas todas as normas sanitárias de proteção à saúde.

Outrossim, em nota técnica expedida pelo grupo de trabalho instituído pela

Corregedoria-Geral de Justiça por meio do Ofício no 377/2021-DJA – CIA no 0012332- 74.2021.811.0000 deferiu-se a possibilidade de realização da Sessão do Tribunal do Júri na forma híbrida.

Diante disso, considerando que o presente processo envolve TRÊS réus presos, os quais estão segregados preventivamente desde o dia 08/07/2018, somado ao fato que foram arroladas quinze testemunhas pelo Ministério Público e quatro pela defesa, entendo por bem DESIGNAR a Sessão do Tribunal do Júri dos réus para o dia 23 de agosto de 2021, às 08:00 horas, de FORMA HÍBRIDA a ser realizada no Fórum da Comarca de Cláudia e acessada pelo link:

[...]

Na Sessão deverão estar presencialmente presentes os jurados, oficiais de justiça, Promotor de Justiça, Defensora Pública, esta Magistrada, sua equipe de assessores, os denunciados e as testemunhas que residam em Cláudia ou União do Sul.

Denota-se que praticamente todas as testemunhas arroladas são policiais militares e policiais civis, assim, considerando que já existe autorização para que os policiais participem de audiências do Batalhão/Delegacia, DETERMINO que os policiais sejam intimados para participarem do Júri por videoconferência através do link, exceto aqueles que estão lotados nesta Comarca.

Com relação aos réus, verifica-se que a ré Dayane está recolhida na Cadeia Feminina de Colíder, o réu Marcos Antônio na Penitenciária de Barra do Garças e o Vinícius na Penitenciária Ferrugem em Sinop, DETERMINO as suas requisições para serem escoltados para a Sessão de Julgamento, todavia sendo inviável os seus deslocamentos, desde já, determino que as Diretorias dos presídios informem sobre a possibilidade dos acusados participarem do julgamento por videoconferência.”
(
Thatiana dos Santos, juíza de Direito – PJE 1o Grau NU 0001895-74.2018.8.11.0101 – ID
98367468-fls.67/75
)

Em 4.8.2021, determinou que os pacientes participassem do Júri por meio de videoconferência nos seguintes termos:

“Tendo em vista a informação prestada pela Secretaria de Segurança Pública de que os réus estão reclusos na Penitenciária do Central do Estado, em Cuiabá e no Centro de Detenção Provisória de Juína (id. 62143405), entendo ser mais prudente que participem da Sessão do Tribunal do Júri por videoconferência, pois além de se tratarem de Comarcas distantes deste Juízo, sujeitando a problemas rodoviários e atrasos, também evita-se gastos de deslocamento pelo Estado.

Assim, determino que os réus Vinícius e Marcos participem do Júri por meio de videoconferência.

Oficiem-se a Penitenciária de Cuiabá e o Centro de Detenção, informando que já foi agendada as salas passivas pelo Sistema Microsoft Teams.

2. A ré Dayane, por estar em liberdade, deverá participar presencialmente. [...].”
(Thatiana dos Santos, juíza de Direito – PJE 1o Grau NU 0001895-74.2018.8.11.0101 – ID
98367468-fls.150; ID 98356991
)

Em decisão monocrática, suspendi a sessão plenária, designada para o dia 23.8.2021, para oportunizar a participação dos pacientes no julgamento pelo Tribunal do Júri, nos seguintes termos:

“A Juíza-Presidente, ao determinar a participação dos pacientes na sessão plenária por meio do sistema de videoconferência, considerou a distância entre a Comarca de Cláudia [distrito da culpa] e as Comarcas de Cuiabá e Juína [locais da segregação], bem como nos gastos públicos inerentes ao deslocamento.

Todavia, as Comarcas de Cuiabá, Cláudia e Juína se situam no Estado de Mato Grosso e não consta dos autos qualquer informação referente à impossibilidade/dificuldade do Estado em promover os deslocamentos dos pacientes para a sessão plenária.

A mera referência acerca da distância entre Cuiabá/Cláudia [“aproximadamente 586 km”] e entre Cláudia/Juína [“aproximadamente 690 km”] e o custeio do deslocamento pelo erário público não constituem fundamentos válidos para a realização do julgamento pelo sistema videoconferência, notadamente ao se considerar que, recentemente, o júri de acusado preso na Comarca de Chapada dos Guimarães foi realizado de forma presencial na Comarca de Cláudia (Código 102442), conforme destacado pela impetrante.

A designação do júri de forma hibrida [presencial e videoconferência] tem sido admitida pelos Tribunais, porém deve ser motivada em situações excepcionais e concretas, tais como risco de contaminação pela COVID 19 (STJ, AgRg no RHC 141.742/MT – Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a REGIÃO] – 30.4.2021) ou periculosidade do réu (STJ, HC 445.864/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 13.6.2018).

O direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite “a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências” (STJ, AgRg no HC 648.336/MS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.6.2021).

[...]

Logo, a sessão plenária deve ser feita com a presença do pacientes, cabendo ao Juiz-Presidente requisitar as providências necessárias para remoção e escolta até o plenário.

Em seu turno, verifica-se que a Juíza-Presidente também ordenou a inquirição das testemunhas que não moram na Comarca de Cláudia por meio do sistema de videoconferência.

As testemunhas residentes fora da Comarca, ainda que arroladas com cláusula de imprescindibilidade, não estão obrigadas a comparecer ao Tribunal do Júri, sendo-lhes facultado “apresentar-se espontaneamente em plenário ou ser ouvida por meio de carta precatória” (STF, HC 82281 – Relator: Min. Maurício Correa -

1o.8.2003).

Por essa razão, inexiste qualquer óbice ou prejuízo na inquirição dessas testemunhas por videoconferência (OLIVEIRA, Daniel Bernoulli Lucena.

A cláusula de imprescindibilidade e o adiamento da sessão plenária. Disponível em:

www.conjur.com.br - Acesso em 20.8.2021), mesmo porque se trata de hipótese legalmente prevista no art. 222, § 3o do CPP.

Com efeito, impõe-se “harmonizar o direito de defesa do réu com a impossibilidade de imposição de sacrifícios intoleráveis à testemunha residente em comarca diversa do juízo onde deve prestar declarações”

(TJRJ - AP 0149854-80.2011.8.19.0001 – Relator: Des. Claudio Tavares de Oliveira Junior – 18.12.2019).

Nesse ponto, não se visualiza qualquer ofensa ao princípio da plenitude da defesa, sendo impertinente a realização do júri “inteiramente presencial” como pretende a impetrante

Com essas considerações,
DEFERE-SE
o pedido liminar subsidiário para suspender a sessão plenária designada para o dia 23.8.2021
,
de modo a oportunizar a participação dos pacientes no julgamento pelo Tribunal do Júri, após tomadas as medidas/providências necessárias junto ao Sistema Prisional, na forma da lei.”
(ID 99026993)

Pois bem.

A decisão da Juíza singular não motivou concretamente a designação da sessão de julgamento de forma híbrida, ou seja, sem a presença física dos réus presos [que participariam por videoconferência]. Não há, sequer, registro de requisição de escolta policial ou impossibilidade.

A distância entre as comarcas e o custo a ser despendido com os deslocamentos dos pacientes [presos] não se afiguram fundamentos suficientes para negar-lhes o direito constitucional de estarem presentes para serem julgados pelo Tribunal do Júri (CPP, art. 457, §2o).

Nesse ponto, integra-se o parecer da i. PGJ, em razão de sua pertinência:

“Constata-se que não houve explicitação, com base em argumentos idôneos, para realização da sessão plenária do Júri sem a presença física dos pacientes, sendo certo que o fato de os mesmos estarem reclusos em estabelecimentos prisionais distintos da Comarca onde ocorrerá o julgamento, por si só, não constitui fundamento idôneo para que a participação, bem como interrogatório deles ocorra por intermédio do sistema de videoconferência, notadamente porque a utilização da referida tecnologia se dá de forma excepcional, nos casos de suspensão dos atos presenciais em razão do cenário de pandemia causada pela Covid-19, visando impedir a disseminação desenfreada do vírus, assim como nas hipóteses previstas no art. 185 e incisos do Código de Processo Penal, que não se amoldam a hipótese versanda.

Diante do explanado, importante ressaltar que a Juíza Presidente em nenhum momento indicou qualquer fato concreto que pudesse levar à conclusão da necessidade de determinar a realização do interrogatório por videoconferência, a exemplo da dificuldade de deslocamento dos requerentes até o local da audiência, bem como pelo risco à segurança pública, ante a insuficiência de agentes para realizar a escolta.”
(João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça – ID 100259452)

Ademais, o procedimento de modo telepresencial não assegura a possibilidade de atendimento do defensor ao réu durante o julgamento, garantido pelo art. 5o, XXXVIII, “a”, da CF/88
.
(TJSP, HC 2112254-47.2021.8.26.0000)

Com efeito,
ausente a motivação excepcional, de periculosidade do réu (STJ, HC 445.864/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 13.6.2018) ou risco de contaminação pela COVID 19 (STJ, AgRg no RHC 141.742/MT – Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a REGIÃO] – 30.4.2021), impõe-se a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri com a presença dos pacientes.

Por seu turno,
o comparecimento pessoal das testemunhas residentes em outras comarcas não é obrigatório, conforme arestos do c. STJ:

“Segundo a moldura do art. 222, do Código de Processo Penal, a testemunha que reside fora da jurisdição do Juiz será inquirida por carta precatória, não dispondo nosso ordenamento jurídico de qualquer preceito que determine o comparecimento à sessão do Tribunal do Júri de testemunha residente noutra Comarca.”
(STJ, HC 18.196/SP, Rel. Ministro Vicente Leal, 6o T., Julgado em 23.04/2002)

“Segundo a orientação desta Corte e do Excelso Pretório, a testemunha residente em comarca diversa daquela em que tramita a ação penal não está obrigada a comparecer à sessão plenária do Júri.”
(STJ, HC n. 129.377/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5a T., DJe 02/12/2011)

“A testemunha que reside em comarca diversa do local do julgamento não está obrigada a comparecer à sessão plenária.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 133.127/PE, Rel. Ministro Rogérito Schietti Cruz, 6a T., Julgado em 20/04/2021)

Nesse quadro, quanto as testemunhas residentes em outras comarcas, no plenário do Júri restaria tão somente a leitura ou exibição do audiovisual dos depoimentos colhidos na instrução preliminar (CPP, 473, §3o), pelo que a possibilidade de sua inquirição por videoconferência durante o julgamento, conforme oportunizado pela Juíza singular, se afigura mais beneficia ao exercício da defesa.

Logo, a decisão combatida não merece reparo no tocante à oitiva das testemunhas por videoconferência.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
para assegurar a presença dos pacientes no julgamento popular,

após tomadas as medidas/providências necessárias junto ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, na forma da lei,

em data a ser designada pela Juíza-Presidente do Tribunal do Júri, no expediente ordinário ou extraordinário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021